Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706412-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIOLA MARCIA LUSTOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEANDRO DA MOTTA ALVES DESPACHO Nas petições de IDs 17916163, 17948759 e 17948749, as partes noticiam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 17482558, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024